Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-50.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000924-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DENYS DOUGLAS DIAS DE SOUSA - CPF: 002.831.161-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cumprimento de sentença nº 6299-67.2012.8.11.0041 (Código 754325), proposta por DENYS DOUGLAS DIAS SOUSA, determinou que a correção monetária deve ser pelo INPC até a data de 30/06/2009 e, posteriormente pelo IPCA, e os juros de mora de 0,5% ao mês, até 30/06/2009 e, posteriormente, pelo índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança.

Ainda, restou determinado na decisão, que aos honorários advocatícios sucumbenciais, devem incidir juros de mora desde a data do trânsito em julgado da sentença e correção monetária desde a data do arbitramento, ou seja, da data da prolação da sentença.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997,- quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Afirma que, embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade parcial, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, tenha passado a aplicar a correção monetária com base no IPCA, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a questão relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4357 ainda se encontra pendente de julgamento no STF.

Assevera que
o
Supremo Tribunal Federal, ao decidir a existência de repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 870947, assentou que, no julgamento das ADI ́s 4357 e 4425 não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório

Afirma que até que o STF module os efeitos da decisão, deve ser aplicada a sistemática anterior ao julgamento da ADI 4357, com a fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

Alega que a correção monetária é feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.º 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial – TR e os juros de mora desde a vigência do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97 são os estabelecidos para a caderneta de poupança.

Assim, pugna pelo provimento do recurso,

a fim de que seja

determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009).

Contrarrazões pelo agravado – id. 33351986 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro

Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...]
Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2001 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Dessa forma, com a rejeição
dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19
[1]
, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:“3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
(N.U 0141198-86.2016.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (destaquei)

Por fim, cumpre ressaltar que juros e correção monetária trata-se de matéria pública, razão pela qual poderá ser analisado neste momento.

Assim, ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso de agravo de instrumento
para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

[1]
O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020